Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-44.2019.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001112-44.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BLEYDIN CLEMENTE ANGELI - CNPJ: 15.714.321/0001-25 (APELADO), BLEYDIN CLEMENTE ANGELI - CPF: 000.439.591-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

APELADO:

BLEYDIN CLEMENTE ANGELI
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
–
PRAZO
QUINQUENAL
– DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA – MOROSIDADE NA CITAÇÃO DO EXECUTADO – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA N. 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

contra sen
tença proferida pelo Juízo
da
Vara Única de Rosário Oeste
, que,
na Ação
Monitória

nº 1001112-44.2019.8.11.0032
ajuizada em
desfavor

do

B
LEYDIN
CLEMENTE ANGELI
,
que

com fundamento no art. 487, inciso II
c/c art. 921, § 5º, ambos do CPC
, reconh
eceu
a prescrição da presente ação
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Da inocorrência de prescrição. Da
inocorrência
de desídia no processo
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para fins de reconhecer a
in
ocorrência da prescrição
e dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

APELADO:
BLEYDIN CLEMENTE ANGELI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, que, na Ação Monitória nº 1001112-44.2019.8.11.0032 ajuizada em desfavor
do
BLEYDIN
CLEMENTE ANGELI
,
que com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 921, § 5º, ambos do CPC, reconheceu a prescrição da presente ação.

Ressai dos autos que se
trata-se de ação monitória fundada em termo de adesão ao contrato de Crédito Pessoal Pré-aprovado, com a última movimentação financeira em 04.09.2018 e outra decorrente do uso do Cartão Sicredi Visa Empresarial, com a
última
movimentação em 13.01.2019,
em que a parte requerida, ora apelada, não foi
citada.

Sobreveio sentença de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência de prescrição
.

A parte Apelante sustenta
a

inocorrência de prescrição, uma vez que não houve inércia do feito

imputável
,
afastando, assim, a aplicação de qualquer

prescrição ao caso
.

No caso em exame, por se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular

o prazo prescricional para a prescrição intercorrente é de
05 (cinco) anos
, nos termos do
art. 206, §5º,
I
do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5º
Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...]

Conforme consta dos autos
, verifica-se
que, toda a morosidade na citação se deu por demora do
próprio sistema do judiciário
e as manifestações
do apelante
se deram
de forma ativa, afastando qualquer inércia ou culpa pela demora processual
. Vejamos:

Petição Inicial
em

18 de dezembro de 2019.
(ID 270476909).

Despacho Inicial
em
março de 2020. Após aproximadamente 3 meses.
(ID 270
476927)

Expedição de citação em
maio de 2020.
(ID 270476933)

Certidão negativa em agosto de 2020.
(ID 270476934)

Requerimento de expedição de Carta Precatória em setembro de 2020.
(
ID 270476937)

Devolução de Carta Precatória em novembro de 2021.
(ID 270477354)

Requerimento de citação por edital em novembro de 2021.
(ID 270477360)

Indeferimento em dezembro de 2023. (Após o decurso de aproximadamente 3 anos).
(ID 270477364)

Requerimento de pesquisa junto ao sistema RENAJUD e INFOJUD em dezembro de 2023.
(ID 270477366)

Despacho saneador em maio de 202
4
. (Após o decurso de aproximadamente
5 meses).
(ID 270477367)

Requerimento de dilação de prazo em
junho
de 2024.
(ID 2704477369)

Cumprimento ao despacho saneador em
julho de 2024.
(ID 2704773
70)

Sentença em 25 de novembro de 2024. Após aproximadamente 4 (quatro)
meses.
(
ID 270477374)

Veja-se que todas as vezes em que
a apelante
foi incumbid
a
pelo juízo para realizar alguma diligência, esta foi cumprida dentro do prazo determinado, ao contrário dos largos lapsos temporais entre cada impulso processual, demonstrando de forma clara que não houve desídia, bem como que toda a morosidade processual se deu por culpa exclusiva do sistema do Judiciário.

É sabido que
citações infrutíferas não interrompem o prazo prescricional,
entendimento
que s
e extrai de julgados do STJ, em que reconhecem a não suspensão do prazo prescricional quando restar demonstrada a desídia
do autor.

Contudo
, tal entendimento
não pode ser aplicado quando há demonstração inequívoca de que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ:

Súmula n. 106 STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Vejamos
, ainda,
a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Em se tratando de ação monitória embasada em cédula de crédito bancário, revela-se aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça.

(N.U 1004351-51.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 04/08/2024)
[grifo nosso]

Desse modo,
entendo
não houve qualquer inércia por parte
da apelante
, em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para o
fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025